Tribunal: TJDFT
Processo: 0745842-84.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DESACATO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA. INEXISTÊNCIA DE SEMI-IMPUTABILIDADE. REGIME SEMIABERTO. RECIDIVA ESPECÍFICA. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA REDUÇÃO DA PENA PECUNIÁRIA.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória pela prática de desacato. A defesa requer a absolvição do acusado, por ausência de dolo específico. Subsidiariamente, postula o reconhecimento da semi-imputabilidade, a fixação de regime prisional mais brando e a substituição da pena corporal por restritiva de direitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se estão presentes os elementos típicos do crime de desacato e se há dolo específico; (ii) estabelecer se o acusado faz jus ao reconhecimento da semi-imputabilidade por embriaguez; (iii) determinar a adequação do regime prisional imposto; e (iv) verificar a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Mantém-se a condenação pela prática do crime de desacato quando a prova oral colhida em juízo demonstra a intenção deliberada de ofender agentes públicos no exercício de suas funções, inclusive com expressões de desprestígio institucional, caracterizando dolo específico.
4. O estado de embriaguez voluntária ou culposa, ainda que associado ao uso de entorpecentes, não autoriza o reconhecimento da semi-imputabilidade, conforme entendimento consolidado no art. 28 do CP e jurisprudência correlata.
5. O regime inicial semiaberto é adequado diante da reincidência e da existência de circunstância judicial desfavorável, conforme previsto no art. 33, § 2o, do CP, sendo inaplicável o regime mais brando.
6. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é inviável quando o réu é reincidente específico e praticou novo crime mesmo após concessão anterior do benefício, demonstrando sua inadequação social.
7. Constatado, de ofício, o equívoco da sentença quanto ao cálculo dos dias-multa obtido após a unificação das reprimendas, o montante deve ser corrigido para reduzir a pena pecuniária.

IV. DISPOSITIVO
8. Recurso parcialmente provido.